Tribunal: TJSP
Processo: 1005553-09.2017.8.26.0198
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e taxas, exercícios de 2012 a 2016 – Município de Franco da Rocha – CDA – Pretendida substituição do título e prosseguimento da execução contra outro devedor em razão do falecimento do executado em data anterior a propositura da execução – Não cabimento – Aplicação da Súmula 392 do STJ – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757463
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1005553-09.2017.8.26.0198, da Comarca de Franco da Rocha, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado ADAIL JARBAS DUCLOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005553-09.2017.8.26.0198 -Voto no 38280/fda
2
VOTO No : 38280
APEL.No : 1005553-09.2017.8.26.0198
COMARCA : FRANCO DA ROCHA
APTE. : MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA
APDO. : ADAIL JARBAS DUCLOS
APELAÇÃO
EXECUÇÃO FISCAL
IPTU e taxas,
exercícios de 2012 a 2016 Município de Franco da Rocha
CDA Pretendida substituição do título e prosseguimento
da execução contra outro devedor em razão do falecimento
do executado em data anterior a propositura da execução
Não cabimento
Aplicação da Súmula 392 do STJ

Sentença mantida RECURSO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de apelação interposta pelo exequente
MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA (fls. 44/ss.) contra r. sentença (fls.
38/ss.) proferida em Execução Fiscal movida contra ADAIL JARBAS
DUCLOS, referente a cobrança de IPTU e taxas dos exercícios de 2012 a
2016.
2. A r. sentença julgou extinta a execução, sob o
fundamento de que há ilegitimidade passiva para o caso e que não é
admissível a substituição da Certidão de Dívida Ativa, por não se tratar de
erro material ou formal, ressaltando que o executado faleceu em data
anterior à propositura da ação executiva.
3. Em seu apelo sustenta o Município, em síntese, que
o lançamento foi efetuado com base no nome do contribuinte que constava,
à época, no Cadastro Municipal. Aduz que a alteração no sobredito cadastro
não foi efetuada, havendo, dessa forma, descumprimento de obrigação
tributária acessória, razão pela qual não pode ser responsabilizado pela
negligência do atual proprietário do imóvel objeto de tributação.
4. Recurso tempestivo, isento de preparo e não
respondido.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005553-09.2017.8.26.0198 -Voto no 38280/fda
3
5. O recurso não deve ser provido
Isso porque restou incontroverso nos autos, inclusive
com a juntada de certidão que indica o falecimento em 1982, que o
executado faleceu antes do ajuizamento da execução fiscal, pois o próprio
Município, em suas razões recursais, admite a veracidade de tal informação
ao argumentar que não deve ser responsabilizado, ante a ausência de
comunicação do óbito no cadastro municipal.
Registre-se, porém, que só é possível a substituição da
Certidão de Dívida Ativa para correção de vício formal ou material, vedada a
modificação do sujeito passivo da execução. Isso porque a substituição do
devedor figurante no título implica modificação na própria relação tributária,
já que há alteração na sujeição tributária passiva.
Nestes casos, há necessidade de novo lançamento, de
modo a possibilitar ao contribuinte indicado no novo título exercer o seu
direito de defesa na via administrativa.
Nesse sentido, o julgado do C. Superior Tribunal de
Justiça:
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL
PROPOSTA CONTRA DEVEDOR JÁ FALECIDO. CARÊNCIA DE
AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALTERAÇÃO DO PÓLO PASSIVO
DA EXECUÇÃO PARA CONSTAR O ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. SÚMULA 392/STJ. 1. O redirecionamento da
execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do
contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos
autos da execução fiscal. Precedentes: REsp 1.410.253/SE, Rel. Min.
ELIANA CALMON, Segunda Turma, DJe 20/11/2013; AgRg no AREsp
373.438/RS, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, DJe
26/09/2013; AgRg no AREsp 324.015/PB, Rel. Min. BENEDITO
GONÇALVES, Primeira Turma, DJe 10/09/2013; REsp 1.222.561/RS,
minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25/05/2011. 2. Nos termos da
Súmula 392/STJ: "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de
dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando
se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a
modificação do sujeito passivo da execução". 3. Agravo regimental

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005553-09.2017.8.26.0198 -Voto no 38280/fda
4
não provido. (AgRg no REsp 1515580/RS, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2015,
DJe 13/05/2015).
A respeito do tema, apreende-se da lição de Humberto
Theodoro Júnior, na sua obra “Lei de Execução Fiscal”, 11a Edição, 2009,
Editora Saraiva, págs. 9 e 36, que: “Antes, portanto, de ingressar em juízo,
tem a Fazenda Pública de promover o acertamento de seu crédito, tanto
objetiva, como subjetivamente, mediante o procedimento da inscrição, para
atribuir-lhe liquidez e certeza, ou seja, para determinar, de forma válida, a
existência do crédito tributário, a quantia dele e a responsabilidade principal
e subsidiária por seu resgate. Em outros termos, há de apurar-se antes da
execução a existência da dívida, o que se deve e quem deve. Somente
depois da inscrição, que resolve todos esses problemas, e da extração da
competente Certidão de Dívida Ativa que é o título executivo judicial é que
estará a Fazenda habilitada a promover a execução em juízo (p. 9).
(...)
Para definir-se a legitimação passiva do executivo,
portanto, não basta pesquisar quem, em tese, pode responder pela dívida. É
indispensável identificar quem, concretamente, se acha vinculado ao
título.”(p. 36).
Com efeito, a Súmula 392 do Superior Tribunal de
Justiça veio resolver a controvérsia ao dispor:
“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa
(CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar
de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do
sujeito passivo da execução.”
Dessa forma, não há que se falar em prosseguimento da
presente execução fiscal. Isso porque, conforme amplamente demonstrado,
a modificação do sujeito passivo da relação tributária, em razão do que
dispõem os artigos 121, 128, 129 e 131, todos do CTN, só é permitida na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005553-09.2017.8.26.0198 -Voto no 38280/fda
5
fase administrativa.
Assim, expedida a CDA, a qual é dotada de presunção
de certeza, liquidez e exigibilidade, presumem-se encerradas todas as
características do crédito no que tangem ao valor cobrado e ao devedor.
Por derradeiro, ainda que não tenha havido a
atualização cadastral do imóvel objeto de tributação, tal omissão não tem o
condão de legitimar, por si só, a substituição do título executivo, mas tão
somente o descumprimento de obrigação tributária acessória sujeita à
imposição de penalidade pecuniária, conforme o caso.
Pelas razões acima expostas e mais seus judiciosos
fundamentos, fica mantida a r. sentença.
Pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
Por fim, ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, seu processamento e julgamento se
realizarão virtualmente.

RODRIGUES DE AGUIAR
Des. Relator